Tribunal: TJMT
Processo: 1041475-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041475-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEENIKER MATHEUS ALVES DE ARRUDA BORGES - CPF: 058.451.381-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidor em reclamação indenizatória contra instituição financeira, visando à reforma de decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos, diante da comprovação da origem da dívida negativada por meio de documentos corroborados por outros elementos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a apresentação de documentos unilaterais é admissível para comprovar a existência de relação contratual, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem a contratação e a utilização do serviço.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou fatura de cartão de crédito, comprovante de entrega do cartão no endereço do consumidor e correspondência entre o valor do débito e o valor da fatura, evidenciando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

5. Ausente prova de fraude ou divergência substancial entre os dados apresentados, presume-se legítima a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira, não se configurando conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.
2.
Ausente prova de fraude ou divergência substancial entre os dados apresentados, presume-se legítima a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei no 9.099/95, art. 55
;
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019893-71.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15/03/2024, DJE 18/03/2024
;
TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 10/07/2023, DJE 13/07/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1041475-93.2024.8.11.0001

Agravante:
LEENIKER MATHEUS ALVES DE ARRUDA BORGES

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEENIKER MATHEUS ALVES DE ARRUDA BORGES ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida b) excluir o restritivo de crédito e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
diante da prova da origem da dívida
negativada
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou
que
o recorrido não comprovou a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos,
verifica-se que restou demonstrada a origem do débito
,
uma vez que: 1) o endereço constante na fatura de cartão de crédito (ID 261769847/PJe2) é idêntico ao constante no termo de declaração da ação que tramita sob o no 1013626-28.2021.8.11.0042 no ID 65656551/PJe1; e 2) consta que o cartão de crédito foi entregue no endereço mencionado (ID 261769844
/
PJe2, pág. 01); 3) o valor do restritivo (ID 261769835/PJe2, pág. 04) é o mesmo da fatura (ID 261769847/PJe2, pág. 03).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da
convergência das vontades livres dos pactuantes.A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como
condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009). Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações unilateralmente.
A propósito:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REF
INANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Rel
ator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023). Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois além da parte reclamante afirmar que possui relação jurídica com a parte reclamada, é possível verificar que:
1) o endereço constante na fatura de cartão de crédito (ID 261769847/PJe2) é idêntico ao constante no termo de declaração da ação que tramita sob o no 1013626-28.2
021.8.11.0042 no ID 65656551/PJe1; e 2) consta que o cartão de crédito foi entregue no endereço mencionado (ID 261769844, PJe2, pág. 01); 3) o valor do restritivo (ID 261769835/PJe2, pág. 04) é o mesmo da fatura (ID 261769847/PJe2, pág. 03).

Portanto, considerando que inexistem motivos para considerar indevida a cobrança, o valor reivindicado é legítimo (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025